Tribunal: TJES
Processo: 0007856-82.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007856-82.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE MARIA DE SOUZA e outros

APELADO: JEFFERSON DIAS DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE CONVIVÊNCIA CONFLITUOSA ENTRE VIZINHOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença na qual se reconheceu a prática de atos ofensivos e intimidatórios por parte da ré, especialmente em relação a inquilinos da autora, sua locadora, culminando na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A apelante sustenta ausência de provas quanto à sua responsabilidade, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre as condutas atribuídas à ré e o dano moral alegado pela autora; (ii) analisar a suficiência das provas produzidas para sustentar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida em juízo é suficiente para comprovar as condutas reiteradas de ofensa, constrangimento e importunação praticadas contra os inquilinos da autora, que motivaram a rescisão dos contratos de locação.

Os depoimentos das testemunhas, especialmente os de duas ex-inquilinas, revelam episódios concretos de xingamentos, agressividade e acusações sem fundamento por parte da ré, em ambiente de convívio vizinhal, causando abalo psicológico e desconforto reiterado.

A existência de Boletim Unificado e de mensagens de WhatsApp reforçam o contexto fático de perseguição e constrangimento alegado na petição inicial, corroborando a narrativa apresentada pela autora.

A sentença se baseou em fundamentos adequados e compatíveis com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

A ausência de impugnação específica ao valor da indenização fixada impede reavaliação do quantum, que se mostra proporcional e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório quanto ao pedido reconvencional, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal é suficiente para comprovar conduta reiterada de ofensas e importunações que configurem dano moral no âmbito da convivência entre vizinhos.

A ausência de impugnação específica ao valor da indenização afasta a rediscussão do quantum fixado quando este se mostra razoável e proporcional.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007856-82.2020.8.08.0012

APELANTE:
SOLANGE MARIA DE SOUZA, SOLANGE MARIA

APELADO:
JEFFERSON DIAS DA COSTA, KEDMA LUCIA TOMAZ DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
JEFERSON DIAS DA COSTA
e
KEDMA LUCIA TOMAZ
, eis que irresignados com a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
SOLANGE MARIA.

Preliminarmente, embora não tenha sido examinada pelo Juízo
a quo
,
concedo a gratuidade da justiça à apelante
, considerando ter sido assistida pela Defensoria Pública; que o pedido foi direcionado ao Juízo desde a apresentação de contestação, junto a documentos que indicam a possibilidade de que possa ser agraciada pela benesse, bem como, por não ter havido impugnação pela parte ex adversa, quanto ao pedido formulado.

Depreende-se
da exordial
que
os acionados provocaram transtornos à demandante, decorrentes de
provocações, xingamentos e falsas acusações,
o que culminou em ter que deixar sua residência. Apesar de ter alugado o imóvel, relata que também,
seus
inquilinos, foram importunados com o comportamento relatado,
motivo do ajuizamento da lide com a finalidade de que seja indenizada.

Consignou o magistrado na sentença a narrativa de que [...]
em 03/01/2020, o requerido acompanhado de um homem armado que se identificou como policial sem uniforme, agiu de forma intimidadora, agredindo-o fisicamente e fazendo ameaças.
[...] concluindo, após devida instrução processual, pelo acolhimento
parcial dos pedidos formulados para condenar a requerida
KEDMA LUCIA TOMAZ,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante ressalta, em suma, que não há prova dos atos ofensivos, cuja responsabilidade fora-lhe atribuída, a revelar a necessidade de reforma da sentença, para afastar a condenação imposta.

Pois bem.

Eminentes pares, a controvérsia dos autos reside na averiguação da existência do nexo de causalidade entre as condutas imputadas à ré e o dano moral alegado pela autora.

Considerando o conjunto probatório contido nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e
o
Boleti
m
Unificado
produzido na época dos fatos
,
assinala
-se,
de pronto,
o acerto da sentença recorrida.

Sem delongas destaco o depoimento prestado pelas
testemunhas ouvidas em Juízo,
e que
confirmam as atitudes
imputadas à
acionada/recorrente.

N
otadamente seus inquilinos
relatam fatos que se coadunam à conduta descrita pela demandante, enquanto esteve ocupando o imóvel
,
eis que,
ao responderem as perguntas formuladas pelo Juízo, declararam
o que
a seguir se
desta
ca (em parte)
:

[...]
quando subia a escada de sua casa encontrou com a requerida Kedma que, sem mais nem menos, passou a xingá-la; Que a requerida desferiu palavrões em face da testemunha e dizia que a testemunha fazia barulho em sua residência; Que pelo que se recorda isso ocorreu por volta das 15h; Que a requerida Kedma estava muito nervosa e agressiva; Que o autor Jeferson estava em casa e apareceu no local; Que Jeferson não lhe ofendeu, mas concordava com o que a Kedma fazia;
Que
diante da situação replicou as agressões verbais; Que então subiu para sua casa sem entender o ocorrido;
[...] Que então relatou os fatos para autora e decidiu sair do local; [...] Que decidiu sair do local, pois achou que o clima ficou muito ruim; [...] Que recordar-se que no momento da confusão, a requerida Kedma reclamava de barulho de salto e de móveis arrastando; Que inclusive nunca usa salto alto dentro de casa;
[...] (
primeira inquilina,
fl.13/14
dos autos digitalizados, v.01, parte 4
)

[...]
Que na verdade a depoente chegava em casa um pouco mais cedo que o esposo, por volta das 17h; Que conheceu os requeridos de vista, pois moravam na casa de baixo; Que preferiu mudar do local, para uma casa próxima, na mesma rua, pois era desagradável morar no mesmo prédio que a requerida Kedma,
[...] Que certa vez quando ia para o trabalho ..com,seu esposo, e usava salto alto, a senhora Kedma abriu a porta de sua casa e disse: "Parece um cavalo" e fechou a porta; Que não houve nenhum outro episódio direto dos requeridos com a depoente; Que autora, locadora do imóvel, chegou a lhe ligar por umas 4 vezes dizendo que os requeridos haviám reclamado de barulho excessivo relativo a conversas no interior da casa da depoente; Que explicava a autora que havia recebido amigos e que não ficavam até mais tarde; Que então passou a receber amigos com menos frequência; Que logo que se casou, a autora chegou a lhe ligar alegando que os requeridos haviam reclamado de barulho oriundo de relações sexuais da depoente e seu esposo; Que disse para a autora que não haveria mais barulho; Que resolveu se mudar 'do local em virtude de todas essas reclamações; [...] Que reitera que se mudou pelo conjunto dessas reclamações;
[...] (
segunda inquilina,
fl.
15
/1
7

dos autos digitalizados, v.01, parte 4
)

Ora, por tais afirmações revelam-se as
práticas vexatórias e perturbadoras por parte da recorrente Kedma Lucia Tomaz
que, além da proprietária do imóvel, aos seus inquilinos foram dirigidas
as importunações,
ao que se vê, de forma recorrente, criando um convívio temeroso sob
constrangimento e abalo psíquico
e

foram submetidos a
suportar,
sem provocação ou motivação
.

A prova oral
já se revela
consistente
e hábil
a sustentar a conclusão judicial
tomada pelo julgador primevo
,
o que infirma a tese da apelante quanto à
insuficiência probatória.

Sem embargo, ainda contido nos autos, no Boletim Unificado confeccionado a pedido da demandante, consta o relato de que os acionados praticaram atos configuradores de calúnia, motivo de ter se mudado do prédio, contudo, os atos continuam sendo praticados contra seus inquilinos. (fl.
16/19, volume 1, parte 1).

Também pertinente mencionar, embora como argumento considerando ser um
print
de
Whatsapp
, a tratativa de uma das inquilinas para rescisão do contrato em razão da importunação sofrida pelos acionados. (fl.24, volume 1, parte 1).

Diante das constatações, o

J
uízo
a quo

observou a devida
fundamentação
em consonância ao conjunto probatório dos autos, não havendo motivação para que seja modificado o entendimento ali externado quando à ocorrência do dano
moral.

De outra vista, consigne-se, os requeridos não trouxeram aos autos demonstrativo, sequer indício, além de meras alegações, de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposição do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixando, portanto, de cumprir seu ônus processual.

Quanto ao seu valor, não houve referente impugnação, entretanto, apenas como reforço,
o valor fixado em R$ 2.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de
cumpr
ir

sua
função
compensatória e seu
caráter pedagógico-punitivo,
para que seja
desestimula
da
a reiteração da conduta ilícita
praticada
pel
a
ofensor
a
, sem, contudo,
representar o
enriquecimento sem causa.

Por fim, o pedido reconvencional
também não merece guarida
,
pois como já ressaltado, a recorrente se descuidou
de seu ônus probatório
, tal como exigido pelo artigo 373, inciso II, do CPC,
permanecendo sob status
de mera alegação. O que não é suficiente para reverter a conclusão tomada pelo magistrado e confirmada por exame do apelo
.

Diante de tais fundamentações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 3% (três por cento), suspensa a exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.